Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-78.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1003471-78.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A
Recorrido: JANDIR WIECHOREK
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.
2. Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado.
3. O reclamante não demonstrou ter solicitado a carta de anuência ao reclamado.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003471-78.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDIR WIECHOREK - CPF: 644.686.070-68 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2. Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado.

3. O reclamante não demonstrou ter solicitado a carta de anuência ao reclamado.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

5. Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021